Tribunal: TJMT
Processo: 1002804-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002804-72.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 3a Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), WEVERSON DOS SANTOS DE FREITAS - CPF: 701.591.291-09 (PACIENTE), WEVERSON DOS SANTOS DE FREITAS - CPF: 701.591.291-09 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA APARECIDA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 066.133.521-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO

– PRISÃO PREVENTIVA – 1.

ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
DA
DECRETAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA –
INCONSITÊNCIA
– DECISÃO

FUNDAMENTADA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DO
S
DELITO
S, EM TESE, PRATAICADOS PELO PACIENTE,

E
VITAR
A

SUA
REITERAÇÃO
DELITIVA E
GARANTIR
A INTEGRIDADE
FÍSICA OU/E
PSICOLÓGICA
DA
VÍTIMA

2
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA
-

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
3
. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.

1.

Afigura-se evidenciada a necessidade da ma
nutenção da prisão preventiva d
o
paciente
para resguardar a ordem pública
em razão da gravidade concreta dos crimes
,
em tese, praticados por ele;
bem como para
evita
r

a
sua
reiteração criminosa
,
e
para resguardar
a integridade física ou/e psicológica da
vítima
,
atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador
da decretação do
cárcere cautelar
preconizado no
art. 3
12, do Código de Processo Penal
.

2
.

A simples probabilidade de o
paciente
, eventualmente,
vier
a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque
, é cediço, que
toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312
do Código de Processo
Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.

3
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a Defensoria Pública
, em favor de
Weverson
dos Santos d
e

Freitas
, apontando como
autoridade coatora o Juízo da 3
a Vara da Comarca de
Mirassol D’Oeste
-MT.

Colhe-se desta impetração que o
paciente foi preso em flagrante no dia 16 de fevereiro de 2022, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000353-41.2022.8.11.0011, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico (
arts
. 129, § 9o e 147, do Código Penal),
porquanto teria desferido socos no rosto de sua ex-companheira Luana Aparecida Pereira de Almeida e
a
ameaç
ada
de morte, tendo a aludida

prisão sido convertida em
preventiva

na
audiência de custódia.

Registra a impetrante que o decreto prisional está desprovido de fundamentação idônea, visto que
a autoridade tida como coatora
não demonstrou os motivos ensejadores
à prolação do referido édito judicial
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; ressaltando, outrossim, que que o paciente não descumpriu qualquer medida protetiva
porquanto
embora elas existissem, delas
não foi
intimado, razão pela qual não se pode falar em incidência do art. 313, III, do Código de Proc
esso Penal.

Alega que a vítima relatou que
deixou
a cidade de Várzea Grande para retomar a sua vida conjugal com o paciente na Comarca de Mirassol D’Oeste, motivo pelo
qual demostrou
desinteresse na manutenção das medidas protetiva anteriormente concedida
em favor dela
.

Averba que o paciente
tem
um corte contundente no terço médio da perna esquerda, causando pela ofendida, o que demonstra que os crimes pelos quais está sendo acusado teriam ocorrido em um contexto de agressões recíproca
s
.

Assevera quea prisão preventiva do paciente
é
desproporcional, tendo em vista que
,
na remota hipótese de condenação, o regime a ser
-lhe
aplicado será diverso do fechado, de
modo
que a custódia cautelar combatida configura ofensa ao princípio da homogeneidade
; esclarecendo,
ademais
, que o crime que consta no processo executivo de pena a que responde ocorreu em 2016, não podendo, pois, ser considerado para caracteriza
r

sua
reiteração delitiva.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

a
susta
ção dos
efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva com a declaração da ilegalidade da decisão objurgada, concedendo
-lhe

a
liberdade.

O pedido de urgência foi indeferido

por intermédio das razões encontradiças no
ID

118784454
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID
119422493
, no qual fez um resumo da tramitação
do caso
em
comento
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante
no
ID
120060494
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório
.

Inclua-se o presente processo
em
pauta, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da sua submissão ao crivo deste órgão fracionário.

V O T O R E L A T O R

N
o que diz respeito à ausência dos requisitos autorizadores à prolação
da decisão reprochada
, impõe-se ressaltar que essa tese não
pode ser acolhida
, eis que o juízo de primeira instância considerou como elemento capaz de autorizar a decretação da custódia cautelar

do paciente
:

a
garantia da ordem pública
,
diante da gravidade concreta do
s
crime
s
,
em tese, praticados por ele;
bem como para
evitar

a
sua
reiteração de
litiva
.

A propósito, eis
um trecho
do
referido pronunciamento judicia
l
:

[...]
III – DA PRISÃO PREVENTIVA

De acordo com o artigo 311 do CPP, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Por sua vez, o art. 312 do mesmo diploma legal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Conforme se verifica da legislação processual penal, para que haja decretação da prisão
preventiva se faz necessário requerimento do Ministério Público ou representação da Autoridade Policial, a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, bem como deve-se observar um dos requisitos estabelecidos pelo art. 313 do Código de Processo Penal. Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, conforme passo a elucidar. Consta nos autos representação do Ministério Público realizada em audiência pela prisão preventiva do suspeito, bem como representação formulado pela Autoridade Policial à id. 76125280. A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, pedido de medidas protetivas, exame de corpo de delito registros fotográficos, e termos de depoimentos prestados em sede policial e antecedentes criminais. Em audiência de custódia o flagrado manifestou ciência das medidas protetivas fixadas em na comarca de Várzea-Grande/MT. Aliado à materialidade do delito encontram-se os indícios de autoria configurados pelos depoimentos colhidos. Nesse sentido, a vítima Luana Aparecida Pereira de Almeida em sede policial declarou que se separou do suspeito ano passado, devido às constantes violências físicas e psicológicas perpetradas por ele devido ao vício em drogas, chegou a se mudar
para outra cidade
no entanto, o suspeito passou a ameaçar a declarante de morte por telefone. Relatou ter voltado a residir nesta comarca com seus filhos, mas o suspeito fica indo lá com a desculpa de pegar roupas. A declarante relatou que na última agressão o deixou entrar, mas acabaram discutindo quando a declarante lhe cobrou o aparelho celular que ele havia pego de sua casa na segunda feira, então, o suspeito passou a lhe desferir muitos socos no rosto, somente parando quando seus filhos começaram a chorar muito vendo a cena e pedindo para ele parar. O investigador de polícia civil André Luiz Silveira declarou que tomaram conhecimentos dos fatos narrados no boletim 2022.42833, o qual dava conta de que a senhora Luana Aparecida teria sofrido agressões físicas por parte de seu ex-marido
Weverson
dos Santos de Freitas, diante dos fatos, as equipes efetuaram diversas diligências, por volta das 10h30min lograram êxito em encontrar o suspeito na BR 070, próximo ao distrito de Horizonte d'Oeste. Conforme o registro fotográfico é evidente a grave lesão sofrida pela vítima em sua face. Ademais o suspeito tem ciência das medidas protetivas de n. 1028524-69.2021.8.11.0002 ainda em
validade, que o proíbe de se aproximar da vítima, e mesmo assim não foi um impeditivo para prática da agressão física. Assim, nos termos do Enunciado 29 do FONAVID, e art. 20 da Lei 11.340/06 é perfeitamente possível em qualquer fase do inquérito a decretação da prisão da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público. Enunciado 29 do FONAVID:
É
possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da
ofendida Considerando
a gravidade concreta dos fatos, o cárcere cautelar se apresenta indispensável para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal e cumprimento das medidas protetivas
.
A garantia da ordem pública resta abalada pela gravidade em concreto do crime, e reiteração das condutas delituosas. O histórico criminal demonstra que o flagrado é pessoa contumaz na prática de crimes, possuindo a execução penal de n. 3311-90.2017.811.0011, em trâmite nesta Comarca, na qual consta 01 (uma) guia de execução penal pela prática do delito de furto e corrupção de menores - ação penal n. 0000659-37.2016.8.11.0011, com trânsito julgado para o Ministério Público em 04.07.2017.

Nestes termos considerando o histórico criminal e para a garantia
da medidas protetivas
, bem como assegurar a tranquilidade da vítima, considerando as alegações devidamente comprovadas que o flagrado a agride de forma reiterada desde o início do relacionamento, são fundamento suficiente para decretação da prisão preventiva
.
Ademais, tais fatos demonstram a periculosidade do agente, indicando a possibilidade de reiteração delitiva, inclusive quanto a crimes que envolvem violência doméstica. Em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois o autuado terá o direito de defesa, mas sim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e ceifando atitudes semelhantes com a reincidência da conduta do autuado. Diante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante do autuado
Weverson
dos Santos de
Freitas, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, converto-a em prisão preventiva. Expeça-se o competente mandado de prisão no BNMP.

[...]

Destacamos.

Depreende-se, pois,
da
decisão
acima
parcialmente
reproduzida
e dos documentos apresentados
com esta
ação constitucional,
que
a

vítima supostamente foi agredida

várias vezes pelo paciente,
o que levou a separação do casal em decorrência

dos
constantes
atos de
violência física e psicológica
;
bem como
que

no
episódio de violência
sob exame o

favorecido
supostamente teria
desferi
do

na ofendida diversos
socos no rosto

e
,

somente teria parado,
quando seus filhos começaram a chorar
e pedir o fim das
agressões
,

circunstâncias, essas, que configuram,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da

prisão preventiva
do benificiário
para a garantia da ordem pública
,
diante da elevada gravidade da conduta em discussão

[
agressões rotineiras
e na presença dos filhos]
.

Por outro lado, no que diz respeito às alegações do impetrante, segundo as quais

“o Paciente não descumpriu qualquer medida de proteção decretada anteriormente em relação à vítima, porque se quer fora intimado da existência desta. Logo, não há que se falar no descumprimento de medidas de proteção estabelecidas anteriormente.”
;

bem como
que
“a própria ofendida reatou o relacionamento com o paciente, mesmo após advertida das consequências das medidas de proteção”
, é imperativo reconhecer que
se

trata

de
meras
alegações
, sem qualquer comprovação,
que
, por isso,
não afastam
a fundamentação utilizada
pelo prolator
do édito judicial invectivado
, principalmente porque
ficou
evidente
, nestes autos,

não só a

utilidade
da prisão
cautelar

do favorecido como também a
necessidade de se
de evitar
a
sua
reiteração na prática de crimes, porque
ele
é

pessoa
contumaz
. Além disso, não resta dúvida que
o magistrado
assim procedeu
para assegurar a integridade física e
/ou
psicológica da vítima.

Como dito
, o juízo de primeiro grau, considerou a
reiteração das condutas delituosas
como um dos fundamentos para decretar a prisão provisória
reprochada
,
porquanto
“
o histórico criminal demonstra que o flagrado é pessoa contumaz na prática de crimes, possuindo a execução penal de n. 3311-90.2017.811.0011, em trâmite nesta Comarca, na qual consta 01 (uma) guia de execução penal pela prática do delito de furto e corrupção de menores - ação penal n. 0000659-37.20
16.8.11.0011, com trânsito julgado para o Ministério Público em 04.07.2017.
”

Ademais,

deve ser destacado
que
a
tese do impetrante, segundo a qual, a prisão preventiva do paciente não poderia ser decretada porque houve

agressões recíproca
s – entre paciente e vítima
–
,

não pode ser examinada nos limites estreitos do
habeas corpus
porque reclama o exame das provas até então produzidas o que é impossível na via eleita.

Por conseguinte
,
n
ão
há
fal
ar em constrangimento ilegal, visto que a
prisão preventiva
do paciente
, de fato,
se apresenta necessária e adequada
para a garantia da ordem pública
,

porque

el
e é
contumaz na prática de crimes
– não importa
n
do se são ou não da mesma natureza
–
, denotando, portanto, sua elevada propensão à prática
criminosa
.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça, diante da presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria,
bem assim
do risco à ordem pública, consubsta
nciado nos maus antecedentes do
acusado,
deixou assentado
:

(...)
.
2.
Na espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a reiteração delitiva do recorrente, afirmando que "sua ficha criminal é extensa, apontando para seus maus antecedentes". Portanto,
a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública ante a contumácia criminosa do recorrente
.

3. Recurso improvido.

(RHC 94.483/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018,
DJe
29/05/2018)

Destacamos

Por sua vez
, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
ao
aprovar
o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou
o
seu entendimento acerca do tema
nos seguintes termos
:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Ade
mais disso
,
faz-se imperioso destacar que
, embora a pena do delito imputado ao paciente não ultrapasse 4 (quatro) anos
, a sua prisão preventiva se justifica,
porque
nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID): “
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”
,

sobretudo quando a violência doméstica
foi
praticada por várias vezes,
como sói ser no presente caso.

Assim, não
é

d
es
piciendo

repetir que agiu
corretamente
o juízo de primeira instância,
eis que
, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para
a
sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]

Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150
)

Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu
de forma clara e insofismável
que: "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Destarte, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que
,
no caso em tela,
como afirmado alhures,
é contumaz na prática
delitiva
.

Diante disso, tem-se
que, na
espécie
, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal,
uma vez
que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e
é
imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Por derradeiro
, embora o
impetrante alegue

que ao final do processo o paciente, mesmo condenado, fará
jus
ao regime de cumprimento de pena diverso do fechado,
não havendo, pois, razão para
que
seja mantida a sua
prisão cautelar
,
é cediço que

a simples possibilidade de ele, eventualmente,
vier
a ser condenado a cumprir sua sanção em regime
menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado,
tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Weverson
dos Santos d
e

Freitas
, e por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022